Tribunal: TJDFT
Processo: 0721863-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. RECURSO PROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a legitimidade do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) para integrar a relação jurídica processual de demanda que tem por objeto questão relacionada ao procedimento de heteroidentificação em concurso público organizado pela aludida banca examinadora.

2. A teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman preceitua como regra que a legitimidade ad causam deve ser reconhecida aos sujeitos da relação jurídica processual caso sejam eles indicados como partes da relação jurídica substancial.

3. No caso em análise o procedimento de “heteroidentificação complementar”, cujo resultado é questionado pelo ora recorrido, está sob a responsabilidade da entidade organizadora do concurso, que é justamente o Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). 3.1. A situação descrita evidencia a legitimidade ad causam do Instituto aludido, tendo em vista o seu evidente envolvimento na relação jurídica de direito substancial em questão.

4. Recurso conhecido e provido.